Tribunal: TJDFT
Processo: 0726412-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726412-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: GERALDO DE ASSIS ALVES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO THADEU MELO E SILVA, contra acórdão de ID – 43134956. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 43504362. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se GERALDO DE ASSIS ALVES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 15:30:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador